Tribunal: TJBA
Processo: 8008848-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008848-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS MENDES COSTA

Advogado(s)
:
PAULA PEREIRA PIRES

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ANTONIO CARLOS MENDES COSTA contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 8008848-48.2025.8.05.0000, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. O Embargante alega omissão e contradição no aresto, sustentando que os cálculos apresentados nos autos comprovariam excesso de execução não analisado pelo Tribunal. Requer a modificação do julgado para sanar os vícios apontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise das provas e dos cálculos apresentados; (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de rediscussão da matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

2.A omissão somente se caracteriza quando a decisão deixa de apreciar questão relevante ao deslinde da controvérsia, o que não ocorreu, pois o acórdão enfrentou as matérias necessárias e apresentou fundamentação clara e suficiente.

3. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a interna ao julgado, entre fundamentos e dispositivo, não se confundindo com divergência entre a decisão e a interpretação da parte acerca das provas, inexistindo no caso qualquer incoerência entre os elementos decisórios.

5.A pretensão do Embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando vício passível de correção pela via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8008848-48.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
ANTONIO CARLOS MENDES COSTA
e como Embargado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
permanecendo inalterado o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

2/S